Tribunal: TJPA
Processo: 0034542-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034542-67.2011.8.14.0301

APELANTE: TATIANA REGINA PINHEIRO TEIXEIRA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da recorrente, restabelecendo seu direito ao benefício previdenciário. Pretensão de reforma sob alegação de erro na análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido quando há ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe a conjugação do trinômio necessidade, utilidade e adequação, inexistente quando a decisão recorrida é favorável ao recorrente.

4. O recurso interposto não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

5. Precedentes do TJPA e do STJ reafirmam a inadmissibilidade de recursos que não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"O agravo interno não deve ser conhecido quando há ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0801499-81.2018.8.14.0133; TJPA, Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
TATIANA REGINA PINHEIRO TEIXEIRA
em face do acórdão julgado pela 2ª Turma de Direito Público, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. 0034542-67.2011.8.14.0301, movida em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

Narra que o litígio versa sobre a perda de pensão por morte sob a alegação de que a recorrente teria estabelecido nova união estável, o que, segundo o IGEPREV, acarretaria a perda do benefício.

Argumenta que, à época do falecimento do segurado (27/11/2000), a legislação aplicável era a Lei Estadual nº 5.011/81, que previa a perda da pensão apenas em caso de casamento e não de união estável.

Alega que a decisão agravada baseou-se na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, posterior ao fato gerador, o que configuraria violação ao princípio tempus regit actum.

Afirma que nunca formalizou casamento ou união estável e que a mera existência de filhos após o óbito do segurado não configura, por si só, união estável.

Aponta inovação recursal por parte do IGEPREV, que somente no Agravo Interno passou a invocar a Lei Estadual nº 5.011/81, alterando sua fundamentação jurídica.

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao aceitar essa inovação e ao ignorar a Súmula 340 do STJ, que determina a aplicação da lei vigente à época do óbito do segurado.

Cita precedentes do TJPA e do STJ reconhecendo a irretroatividade de normas previdenciárias mais gravosas.

Pede a manutenção da gratuidade deferida anteriormente, alegando insuficiência de recursos e citando o art. 98 do CPC.

Em vista do exposto, requer o reconhecimento e provimento do Agravo Interno, para que se mantenha a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da recorrente, para que ao final prevaleça a legislação vigente ao tempo do óbito, garantindo o direito da recorrente ao benefício.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará não apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID.
20743475
).

É o que importa relatar.

VOTO

Após análise dos autos, tenho que o recurso interposto não deve ser conhecido, na medida em que é manifesta sua inadmissibilidade, ante a inexistência de interesse recursal nos pontos suscitados em recurso, bem como diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Explico.

Sabe-se que cabe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível e que não impugne a sentença, tanto que a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 foi incorporado o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Desse modo, além de o recurso ofender o princípio da dialeticidade, já que totalmente desvinculado do conteúdo das duas sentenças, a decisão recorrida foi favorável à parte recorrente no tocante à matéria devolvida, não lhe assistindo interesse recursal.

Portanto, as razões constantes no presente agravo, tratam a questão como se tivesse sido reformado em desfavor da recorrente, ou seja, a agravante impugna pontos da decisão que foram totalmente favoráveis à sua pretensão, revelando-se descabido o presente pedido de reforma da decisão monocrática, por lhe faltar interesse de agir, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade,
observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4.

Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Importante salientar que para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade e necessidade, hipótese que se verifica quando a decisão recorrida for desfavorável ao recorrente.

Neste sentido, carecendo o recorrente de interesse recursal por lhe ter sido favorável a decisão contra a qual pede reforma, não pode o recurso ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Ademais, frisa-se que o interesse em recorrer consubstancia-se na conjugação do trinômio necessidade-utilidade-adequação do recurso, que deve buscar aplacar a irresignação do recorrente com o provimento diverso do obtido.

Ausente, portanto, a observância do princípio da dialeticidade, com fundamento no art. 932, III do NCPC, e precedentes jurisprudenciais, resta obstado o conhecimento do apelo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do Agravo interno, ante a inexistência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/02/2025